Tribunal: STF
Processo: HC 81693
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus" que visava à celeridade do julgamento,
pelo Superior Tribunal de Justiça, do HC 18.930.
- Já tendo sido julgado, pelo Superior Tribunal de Justiça, o HC
18.930, ficou prejudicado o presente "writ" por perda de seu objeto.
"Habeas corpus" que se julga prejudicado.